Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736733-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Alpha Planejamento Financeiro Ltda em face da decisão que indeferiu a penhora dos rendimentos da parte devedora. Nas razões recursais, o agravante informa que a renda mensal da agravada é de R$ R$ 5.020,37, enquanto a dívida atualizada está em R$ 7.798,63. Afirma que é possível a constrição pretendida sem o comprometimento do mínimo existencial necessário à sua sobrevivência. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora do salário, limitada à 30% do valor percebido mensalmente. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante almeja que seja deferida, liminarmente, a penhora, ainda que parcial, do salário da agravada. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Com efeito, o agravante demonstrou que a agravada percebe mensalmente valor líquido em torno de R$ 5.000,00 (ID 30783532) e, diante desta importância, requereu a constrição de 30%. Logo, restarão mais de 3 salários-mínimos livres de bloqueio judicial. A referida quantia revela-se suficiente para garantir à agravada uma subsistência mínima e de forma digna, considerando que se insere na média do rendimento mensal da maioria da população brasileira empregada formalmente. Presente, pois, plausibilidade no direito invocado para nortear à penhora pretendida. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no risco ao resultado útil do processo principal, haja vista a ausência de bens penhoráveis para satisfazer a dívida exequenda. Em conclusão, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência perseguida, porém não no percentual de 30%, eis que excessivo e certamente poderá impactar negativamente a situação financeira da devedora, razão por que limito em 10%, por entender que não irá comprometer a subsistência da devedora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora de 10% dos vencimentos líquidos da devedora. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator